Tribunal: TJPA
Processo: 0806676-23.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806676-23.2022.8.14.0024

APELANTE: CREUSA OLIVEIRA GIANNOTTI

APELADO: JOSE EVALDO ALMADA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL RURAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CREUSA SILVA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de negócio jurídico de compra e venda informal de imóvel rural, com condenação da agravante à restituição de R$ 51.000,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do agravo interno exige, conforme os artigos 932, III, e 1.021, §1º, do CPC/2015, que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A mera repetição das razões recursais anteriormente expostas na apelação, sem o devido enfrentamento dos fundamentos jurídicos da decisão monocrática, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que o agravo interno que não observa a exigência de dialeticidade é manifestamente inadmissível.

No caso concreto, a agravante limitou-se a reproduzir argumentos já apresentados na apelação, sem controverter as razões da decisão monocrática, especialmente no tocante à validade das provas documentais e testemunhais que embasaram a condenação por danos materiais e morais.

A decisão agravada examinou detidamente a suficiência da prova, a revelia da ré, a nulidade do negócio jurídico por ausência de escritura pública, e a ocorrência de dano moral, diante de condutas que excederam o mero inadimplemento contratual.

Inexistindo impugnação específica e concreta aos fundamentos adotados, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que se limita a reproduzir os fundamentos da apelação sem impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível.

A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A decisão monocrática pode ser mantida quando devidamente fundamentada, conforme autoriza o art. 932, III, do CPC, e a Súmula 568 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, §1º e §4º; 344; 373, I; 489, §1º; CC, arts. 166, IV, 167 e 884; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 13.05.2019, DJe 17.05.2019.

TJPA, AC 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 16.08.2022.

TJMG, AC 10000212110399002, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câm. Cível, j. 23.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CREUSA OLIVEIRA GIANNOTTI
, tendo como agravado JOSE EVALDO ALMADA DE SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
CREUSA SILVA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda informal de imóvel rural, condenando a agravante à restituição da quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A parte agravante sustenta, em síntese:

(i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade;

(ii) necessidade de relativização dos efeitos da revelia;

(iii) inexistência de comprovação suficiente dos danos materiais; e

(iv) ausência de configuração do dano moral.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e provida a apelação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, defendendo a manutenção da decisão agravada e a ausência de dialeticidade do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado no trecho da decisão monocrática, a saber (grifos no original):

(...)

“Trata-se de Apelação Cível interposta por
CREUSA SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
JOSÉ EVALDO ALMADA DE SOUSA
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenar a ré à restituição, a título de danos materiais, da quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com correção monetária desde as datas dos respectivos pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção desde a sentença e juros legais desde a citação.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios foram rateados proporcionalmente entre as partes, fixando-se a verba honorária em 10% sobre os valores atribuídos às respectivas sucumbências.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, uma vez que o juízo monocrático não teria especificado adequadamente os motivos de fato e de direito que justificassem a condenação. Sustenta, no mérito, que não há comprovação do direito do autor aos valores deferidos a título de danos materiais, em especial diante da ausência de contrato escrito e das contradições nos recibos juntados aos autos, os quais apresentariam valores e indicações divergentes sobre os hectares supostamente negociados, sendo, portanto, imprestáveis como prova de negócio jurídico.

Acrescenta que a prova testemunhal não poderia suprir a falta de documento escrito, nos termos dos arts. 444 e 445 do CPC.

Quanto ao dano moral, a apelante argumenta que não se trata de hipótese apta à reparação extrapatrimonial, pois o que houve foi, no máximo, um inadimplemento contratual, o que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença sob o fundamento de que a autora foi regularmente citada, permaneceu revel e que, ainda assim, restou fartamente demonstrado nos autos o pagamento da quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) mediante recibos assinados pela própria ré, bem como os investimentos realizados no imóvel.

Defende que, diante da omissão da apelante em contestar os fatos e apresentar prova em sentido contrário, operou-se a presunção de veracidade nos termos do art. 344 do CPC.

Em relação ao dano moral, afirma que sua ocorrência está comprovada pela conduta da ré, que o teria retirado do imóvel com ameaça e retenção de valores pagos, o que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Requer o desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022.

Assim, com esteio no art. 926, § 1º e 932, inciso VIII, do NCPC e no art. 133, inciso XI, do Regimento Interno desta Corte que autoriza o julgamento monocrático,
decido
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à insurgência da parte ré quanto à sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda verbal de imóvel rural e, por consequência, a condenou à restituição parcial dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 51.000,00 (cinquenta um mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao primeiro argumento recursal, atinente à alegada nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, tal alegação não merece acolhida.

A decisão proferida em primeiro grau apresenta adequada motivação, com ampla análise dos elementos constantes dos autos, tendo o magistrado examinado detidamente os fatos narrados na inicial, as provas documentais produzidas, o comportamento processual da ré e as normas jurídicas aplicáveis.

A sentença enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive os fundamentos jurídicos relativos à ausência de contrato escrito, à revelia, à comprovação documental dos pagamentos e à configuração do dano moral. Cumpriu, portanto, os requisitos estabelecidos pelo artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, a pretensão de reforma da sentença igualmente não encontra amparo.

A apelante sustenta que não há provas do alegado negócio jurídico e da efetiva entrega dos valores indicados, mas tais alegações confrontam diretamente com o contexto processual.

A ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, não apresentou contestação nem justificativa para a ausência de resposta, tendo sido decretada sua revelia.

Nos termos do artigo 344 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor quando a parte adversa, regularmente citada, não os contesta.

Essa presunção, somada à documentação acostada à inicial — especialmente os recibos assinados pela própria ré, que mencionam pagamentos específicos com indicação de valores e referência a hectares de terra —, constitui conjunto probatório suficiente para a formação do juízo de convencimento do magistrado.

Ressalte-se que os recibos, ainda que contenham divergências na descrição dos hectares relacionados aos valores, têm autenticidade reconhecida e provêm da própria ré, de modo que, em se tratando de negócio informal, o critério adotado pela sentença — fixação do valor efetivamente comprovado mediante somatório dos documentos — é não apenas adequado, como também juridicamente justificável à luz do artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

A alegação de que os recibos seriam contraditórios não invalida a existência do desembolso, nem elide o direito à restituição dos valores pagos.

Eventuais inconsistências na correlação entre área e valor não têm o condão de afastar a prova do efetivo pagamento.

Assim, como no caso inexiste qualquer contrato escrito ou escritura pública que documente a relação jurídica entre as partes, o juiz de primeiro grau, com correção, não reconheceu a propriedade do imóvel em favor do autor, tampouco validou a transação imobiliária informal, limitando-se a reconhecer o direito de reaver os valores pagos, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico em razão da ausência de escritura pública e da inalienabilidade da área, localizada em região de preservação ambiental.

A nulidade do negócio foi corretamente reconhecida com base nos artigos 166, IV, e 167 do Código Civil, uma vez que se trata de objeto jurídico impossível e formalmente inválido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece prosperar o argumento de que não houve situação que justificasse a reparação extrapatrimonial.

No caso, o autor, após tomar posse da área e nela construir residência, foi surpreendido com movimentações indevidas de terceiros autorizados pela ré, seguida de sua tentativa de expulsá-lo do local e da retenção injustificada dos valores pagos, mesmo após prometer a devolução.

Nesse sentido, destaco os depoimentos das testemunhas Eliel Bezerra Birino e Silas Wanderson da Silva, que confirmaram que o autor tomou posse da área, iniciou atividades produtivas e construiu uma casa no local, sendo posteriormente surpreendido por caminhões e máquinas que adentraram a área sem sua autorização, com a informação de que o acesso havia sido autorizado pela ré.

Tais condutas extrapolam o campo do mero inadimplemento contratual e alcançam esfera de violação aos direitos da personalidade, caracterizando situação vexatória, instabilidade emocional e insegurança jurídica, o que justifica plenamente o arbitramento da indenização moral, nos moldes dos artigos 5º, V e X, da Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil.

Cito precedente jurisprudencial (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESBULHO POSSESSÓRIO E OFENSAS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1) O esbulho possessório pode acarretar danos morais se comprovada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 2) Havendo provas do ato ilícito praticado pela parte ré outra conclusão não se chega senão a de que os danos morais sofridos pela parte autora devem ser ressarcidos. (TJ-MG - AC: 10000212110399002 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Correta, portanto, a decisão que reconheceu evidente abuso de direito, constrangimento e afronta à dignidade do recorrido.

Por fim, quanto à insurgência sobre os critérios adotados na fixação do valor da indenização por danos materiais, observo que o juízo de origem se pautou pela prudência e razoabilidade.

O recorrido declarou ter realizado pagamentos à recorrente e investido valores consideráveis no imóvel, incluindo a construção de uma casa e a instalação de micro usina hidrelétrica. No entanto, apenas algumas dessas despesas restaram comprovadas por recibos anexados ao feito.

Dessa forma, embora o autor tenha pleiteado o valor de R$ 120.792,78 cento e vinte mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), a condenação limitou-se à quantia comprovadamente desembolsada, no montante de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), situação que demonstra absoluta observância ao princípio da congruência, bem como ao ônus probatório imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

Por fim, destaco que a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios reflete a sucumbência recíproca, sendo igualmente irretocável.

No caso concreto, a parte autora, JOSÉ EVALDO ALMADA DE SOUSA, pleiteou inicialmente a condenação da ré ao pagamento de R$ 120.792,78 (cento e vinte mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais, além da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Entretanto, a sentença reconheceu como comprovado o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) efetivamente pago pelo autor à ré, condenando-a à restituição dessa quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora.

Ou seja, o juízo acolheu parcialmente o pedido de reparação por dano material, rejeitando o valor excedente de R$ 69.792,78 (sessenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) – o que corresponde a cerca de 54% do valor total atribuído ao pedido de dano material.

Assim, quanto a esse pedido, o autor saiu vencido em parte expressiva da pretensão inicial.

Por outro lado, a parte ré, CREUSA SILVA DE OLIVEIRA, foi integralmente vencida no tocante à condenação em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da obrigação de restituir a quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) como reparação material.

Dessa forma, houve divisão objetiva e mensurável da sucumbência, com base no valor da condenação em face do valor da causa (R$ 130.792,78). O juízo então procedeu à aplicação proporcional dos encargos processuais da seguinte maneira:

O autor, que teve reconhecido apenas R$ 51.000,00 dos R$ 120.792,78 pleiteados a título de dano material, sucumbiu parcialmente em relação a esse pedido, no percentual de aproximadamente 54%. Por isso, foi condenado ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da parte em que restou vencido, ou seja, 10% sobre os R$ 69.792,78 não reconhecidos.

A ré, que foi vencida quanto à obrigação de restituição do valor de R$ 51.000,00 e também quanto à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor em que sucumbiu, ou seja, sobre R$ 61.000,00.

É importante destacar que, na fixação da verba honorária, o magistrado observou o artigo 85, §2º, do CPC, adotando percentual equitativo de 10%, compatível com os critérios legais de apreciação equitativa, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados.

Ressalte-se ainda que a sucumbência recíproca, ao contrário do que usualmente se verifica nos casos em que uma das partes é vencedora em grau predominante, foi rigorosamente aplicada de forma proporcional ao grau de êxito e insucesso de cada litigante, como exige a jurisprudência atual dos tribunais superiores, sendo vedado ao julgador, salvo exceção autorizada por lei ou conveniência motivada (o que não ocorreu aqui), atribuir integralmente os encargos processuais a apenas um dos litigantes quando ambos sucumbem parcialmente.

Assim, a distribuição proporcional das despesas e honorários adotada na sentença não só se revela técnica e juridicamente adequada, como também prestigia os princípios da causalidade, da sucumbência e da proporcionalidade, e encontra respaldo direto na legislação processual civil em vigor e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou desvio de fundamentação na forma como a sucumbência recíproca foi reconhecida e aplicada na sentença.

Com base nessas premissas, mantenho a decisão de origem pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”

(...)

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No presente caso, verifica-se que a agravante ofende ao princípio da dialeticidade ao reproduzir quase integralmente o conteúdo da Apelação anteriormente interposta, sem realizar o devido enfrentamento dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão monocrática, especialmente:

A decisão monocrática combatida enfrentou de forma exaustiva todos os fundamentos da apelação. Todavia, o presente agravo interno limita-se lançar argumentos genéricos, sem impugnar de forma específica e concreta os fundamentos jurídicos da decisão monocrática.

A alegação genérica de que a revelia deveria ser relativizada, por exemplo,
não enfrenta os fundamentos que demonstram a presença de prova documental robusta, sobretudo recisbos de pagamento
.

Ainda, os depoimentos das testemunhas Eliel Bezerra Birino e Silas Wanderson da Silva colhidos em audiência de instrução e julgamento, confirmaram os seguintes fatos:

Que o autor efetivamente tomou posse da área objeto da negociação informal;

Que construiu uma residência no local e instalou micro usina de energia;

Que realizou atividades produtivas na propriedade;

Que posteriormente foi surpreendido com o ingresso de máquinas e caminhões, sem qualquer aviso ou autorização, por ordem da ré;

Que o autor foi impedido de continuar na área, sendo “expulso”, conforme narrativa constante dos autos e reproduzida na decisão.

Sobre a prova testemunhal, nada foi mencionado, o que deveria, pois, esses elementos de prova corroboraram decisivamente para o deferimento da indenização por dano moral.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 27/11/2025